Tribunal: TJSP
Processo: 1013112-81.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ESTIMATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Venda realizada sem o repasse da integralidade do preço avençado entre os revendedores (consignatários) e as autoras (consignantes) após a venda do bem. Sentença de parcial procedência, condenando apenas um corréu ao

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ESTIMATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Venda realizada sem o repasse da integralidade do preço avençado entre os revendedores (consignatários) e as autoras (consignantes) após a venda do bem. Sentença de parcial procedência, condenando apenas um corréu ao pagamento do valor do veículo vendido e de indenização a título de danos morais, afastando a responsabilidade dos demais corréus. Fixação de pontos controvertidos no despacho saneador. Desnecessidade. Ausência de fundamentação da sentença. Não acolhimento. Responsabilidade acerca dos fatos narrados na inicial que deve ser imputada a quem se beneficiou com a venda do veículo. Se o bem é vendido e o valor não é repassado, o consignatário deve pagar o valor acordado, mesmo que tenha agido em nome de terceiro ou repassado o bem por meio de outra pessoa. Automóvel que foi entregue a terceiro que, posteriormente, deixou o veículo em revendedora de carros para que fosse realizada a venda. Provas testemunhais e documentais que indicam que houve participação ativa na venda o bem do réu condenado, da revendedora, bem como de seu administrador. Responsabilidade dos demais corréus cujo afastamento era mesmo de rigor, dado a ausência de demonstração de participação na venda e na consignação do veículo. Danos morais bem constatados e que comportam majoração. Violação à liberdade de contratar e à integridade psicofísica das autoras, substratos da dignidade da pessoa humana. Honorários advocatícios. Valor da causa e da condenação não insignificantes, permitindo o afastamento da aplicação do art. 85, 8o-A, do CPC. Corréus sucumbentes que devem arcar com honorários com base no valor da condenação. Autoras que devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da causa com relação aos corréus não sucumbentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.